Tribunal: TJSP
Processo: 1027818-18.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027818-18.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS NELSON DE OLIVEIRA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027818-18.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027818-18.2018.8.26.0053
Apelante: Marcos Nelson de Oliveira
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessados: Senhor Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado
de São Paulo Detran e Ciretran e DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO MUNICIPIO DE ITANHAÉM
Comarca: São Paulo
Voto no 14253
MANDADO DE SEGURANÇA. DESBLOQUEIO DE
CNH. Suposta ausência de notificação do processo
administrativo que culminou na cassação do direito de
dirigir. Inocorrência. Demonstrado nos autos o envio das
notificações e o trânsito em julgado de todos os processos
de cassação. Regularidade do processo e das notificações a
ele pertinentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 158/160, que denegou a segurança, que pretendia
declarar nula a decisão administrativa de cassação do direito de dirigir,
desbloqueando o prontuário do impetrante.
Apela a parte impetrante, alegando, em síntese, que
não foi notificada quanto ao procedimento administrativo, bem como
que, em razão de ter entregue sua CNH por conta de suspensão do
direito de dirigir, não poderia ter cometido as infrações (fls. 165/183).
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança visando à
declaração de nulidade de processo de cassação do direito de dirigir,
ante a ausência de comprovação de notificações à impetrante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027818-18.2018.8.26.0053 -Voto no
3
culminando no cerceamento de defesa do apelante.
O MM. Juízo de primeiro grau, contudo, entendeu
pela denegação da segurança, sob o argumento de que a parte ré
comprovou a regularidade tanto do processo administrativo quanto das
notificações a ele pertinentes.
A r. sentença não merece reforma.
Consigne-se, preliminarmente, que o fato do
impetrante, quando autuado, não dispor de CNH, em razão de tê-la
entregue ao fim de processo de suspensão do direito de dirigir, não
implica, com que fazer crer o impetrante, na impossibilidade de ter
cometido a infração.
No mais, não se voltam os argumentos do apelante a
desconstituir qualquer infração de trânsito, mas ao fato de,
supostamente, ter transcorrido o processo de cassação do seu direito de
dirigir sem que fosse notificado.
E é certo, por um lado, que não poderia qualquer
processo administrativo que implicasse na penalização da impetrante
dar-se sem que fosse este devidamente notificado, garantindo-lhe não
apenas o acesso aos autos como também oportunidade de apresentar
defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027818-18.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Destarte, houvesse mesmo prova de que as referidas
notificações não foram devidamente enviadas; estaria o próprio
procedimento eivado de vícios que lhe demandariam a anulação.
Ocorre, contudo, que, a despeito do quanto alegado
pela parte apelante, os documentos amealhados aos autos provam-se
suficientes a demonstrar que a parte impetrante foi devidamente
notificada durante todo o processo administrativo, que, ademais, já se
encontra finalizado.
Mesmo porque basta à autoridade administrativa
demonstrar que protocolou a notificação nos correios para se considerar
cumprido o seu dever de informação. Circunstância em que os
Comprovantes de Expedição/Postagem de fls. 96, 99, 103, 113, 116,
120, 130, 133 e 137, fazem registro e prova suficiente de cada uma das
notificações enviadas.
Documentos estes que, em conjunção com as
certidões apresentadas, dão conta de que todos os processos
administrativos de cassação (PA 1533/2016, PA 1535/2016 e PA
1534/2016) encontram-se não apenas finalizados, mas efetivamente
transitados em julgado.
Com tal quadro, não é mesmo caso de anulação do
processo administrativo, que não se mostrou irregular nem inválido, não
tendo as críticas lançadas pela parte impetrante sido suficientes para
desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027818-18.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator